Tribunal: TJSP
Processo: 1002044-20.2016.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade por ausência de manifestação do Ministério Público. Inexistência de omissão, contradição e obscuridade. Não há de se aventar a ocorrência de nulidade quando inexiste prejuízo. Inteligência dos arts. 277 e 282, § 1o, CPC. Prejuízo efetivo não declinado nos declaratórios. Os argumentos ora trazidos, conquanto relevantes, não justificam a anulação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade por ausência de manifestação do Ministério Público. Inexistência de omissão, contradição e obscuridade. Não há de se aventar a ocorrência de nulidade quando inexiste prejuízo. Inteligência dos arts. 277 e 282, § 1o, CPC. Prejuízo efetivo não declinado nos declaratórios. Os argumentos ora trazidos, conquanto relevantes, não justificam a anulação do acórdão, que somente afrontaria os princípios da celeridade e economia processual, na medida em que o acórdão atacado não ocasionou modificação no processo. Recurso revela mera insatisfação com o resultado do julgado. Pretensa outorga de caráter infringente.
Embargos rejeitados.